Tribunal: STJ
Processo: 3234434-40.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963669 - MG(2025/0217281-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G M S A L
ADVOGADOS
: FELIPE BERNARDO FURTADO SOARES - MG150814
LUCAS LOUREIRO TICLE - MG152141
SANDRO ROBERTO DOS SANTOS - DF014409
AGRAVADO
: F E E M L
ADVOGADOS
: GUILHERME ANDRADE CARVALHO - MG130932
JULIA DA COSTA PEREIRA CALDAS - MG220586
THIAGO ALMEIDA RIBEIRO - MG154027
VITOR VIEIRA FRANCA - MG184450
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL EM DISSOLUÇÃO DE
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, EXIBIÇÃO SIGILOSA DE
DOCUMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E MULTA
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 489,
§1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, e na incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
liminar de tutela de urgência cautelar incidental que determinou a exibição, em
sigilo, de documentos por terceiro relativos a transações sobre direitos de
exploração e ativos da Mina da Baixada, para resguardar futura apuração de
haveres na dissolução de sociedade em conta de participação.
3. A Corte de origem rejeitou as preliminares, reconheceu a possibilidade de
fundamentação concisa, afirmou o perigo da mora e manteve a exibição sigilosa de
documentos, negando provimento ao agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
Documento eletrônico VDA55100868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2fe635ae-56a1-4e49-9b7b-0d7ba830f330

CPC; (ii) saber se a tutela de urgência cautelar poderia ser mantida sem a
demonstração cumulativa dos requisitos dos arts. 298 e 300 do CPC; e (iii) saber
se é cabível a multa do
§2o, do CPC nos embargos de declaração.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do CPC, pois o acórdão estadual enfrentou os pontos essenciais, com
fundamentação suficiente, ainda que concisa, e reconheceu o perigo da mora para
justificar a medida cautelar.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ e aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF,
o que obsta, em recurso especial, o reexame dos requisitos da tutela de urgência.
7. Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§2o, do CPC,
art. 1.026,
quando os embargos de declaração são opostos com nítido propósito de
prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando
o acórdão enfrenta os pontos essenciais e apresenta fundamentação suficiente,
afastando violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ e aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF,
para obstar o reexame, em recurso especial, dos requisitos da tutela de urgência. 3.
Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§2o, do CPC,
art. 1.026,
quando os embargos de declaração têm propósito de prequestionamento”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 298, 300, 489, §1o, IV, 1.022, parágrafo
único, II, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 735; STJ, Súmulas n. 7 e 98.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2fe635ae-56a1-4e49-9b7b-0d7ba830f330

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963669 - MG (2025/0217281-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G M S A L
ADVOGADOS
: FELIPE BERNARDO FURTADO SOARES - MG150814

LUCAS LOUREIRO TICLE - MG152141

SANDRO ROBERTO DOS SANTOS - DF014409
AGRAVADO
: F E E M L
ADVOGADOS
: GUILHERME ANDRADE CARVALHO - MG130932

JULIA DA COSTA PEREIRA CALDAS - MG220586

THIAGO ALMEIDA RIBEIRO - MG154027

VITOR VIEIRA FRANCA - MG184450
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL EM DISSOLUÇÃO DE
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, EXIBIÇÃO SIGILOSA DE
DOCUMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E MULTA
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 489,
§1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
liminar de tutela de urgência cautelar incidental que determinou a exibição, em
sigilo, de documentos por terceiro relativos a transações sobre direitos de exploração
e ativos da Mina da Baixada, para resguardar futura apuração de haveres na
dissolução de sociedade em conta de participação.
3. A Corte de origem rejeitou as preliminares, reconheceu a possibilidade de
fundamentação concisa, afirmou o perigo da mora e manteve a exibição sigilosa de
documentos, negando provimento ao agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
Documento eletrônico VDA53956641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 28dc6935-0abb-4d0b-b3a4-28adf0fb5f3f

CPC; (ii) saber se a tutela de urgência cautelar poderia ser mantida sem a
demonstração cumulativa dos requisitos dos arts. 298 e 300 do CPC; e (iii) saber se é
cabível a multa do
§2o, do CPC nos embargos de declaração.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único,
II, do CPC, pois o acórdão estadual enfrentou os pontos essenciais, com
fundamentação suficiente, ainda que concisa, e reconheceu o perigo da mora para
justificar a medida cautelar.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ e aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, o
que obsta, em recurso especial, o reexame dos requisitos da tutela de urgência.
7. Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§2o, do CPC,
art. 1.026,
quando os embargos de declaração são opostos com nítido propósito de
prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e dar-lhe parcial provimento.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais e apresenta fundamentação suficiente,
afastando violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ e aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, para
obstar o reexame, em recurso especial, dos requisitos da tutela de urgência. 3. Aplica-
se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§2o, do CPC, quando os
art. 1.026,
embargos de declaração têm propósito de prequestionamento”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 298, 300, 489, §1o, IV, 1.022, parágrafo
único, II, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 735; STJ, Súmulas n. 7 e 98.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por G. M. S. A. L.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por inexistência de negativa de
prestação jurisdicional quanto aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil e por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 2.995-3.003).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 3.119-3.124.
Documento eletrônico VDA53956641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 28dc6935-0abb-4d0b-b3a4-28adf0fb5f3f

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em agravo de instrumento nos autos de ação de rescisão/dissolução de
sociedade em conta de participação c/c reparação por danos materiais.
O julgado foi assim ementado (fls. 2.599-2.600):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO
/DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA
CAUTELAR INCIDENTAL – ACOLHIMENTO PARCIAL – PRELIMINAR
SUSCITADA EM CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
ROL TAXATIVO DO
DO CPC – MITIGAÇÃO NECESSÁRIA –
ART. 1.015
REJEIÇÃO - PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVANTE – NULIDADE DA
DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO –
DISSOLUÇÃO – CONCORDÂNCIA DAS PARTES - DATA DA DISSOLUÇÃO –
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO
DO CPC – JUNTADA DE NOVOS
ART. 607
DOCUMENTOS – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA – SIGILO OBSERVADO –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE.
- Contra a decisão proferida em sede de tutela de urgência cautelar incidental
cabível a interposição de agravo de instrumento, haja vista que o exame do tema
apenas em sede de recurso de apelação pode resultar em prejuízo para o deslinde da
controvérsia.
- O Superior Tribunal de Justiça se manifestou no
sob a
REsp 1.704.520/MT,
sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), pela taxatividade mitigada do
do Digesto de Processo Civil nos casos em que o julgamento diferido do
art. 1.015
recurso de apelação, à vista da urgência no exame da questão, mostre-se desarrazoado.
- Hipótese dos autos que se enquadra na tese firmada pelo STJ.
- Mostra-se perfeitamente possível que a decisão judicial apresente
fundamentação concisa, haja vista que o julgador não está obrigado a examinar, um a
um, todos os fundamentos levantados pela parte, bastando que indique o alicerce de
seu entendimento. Desnecessário, também, que especifique os artigos de lei em que
amparou seu posicionamento, haja vista que não se trata aqui de ação de natureza
penal que impõe ao juiz a obrigação de mencionar os artigos de lei nos quais sustentou
sua decisão.
- Não se confundem decisão concisa com decisão desprovida de fundamentação.
- Não havendo mais uma confluência de vontade dos sócios em manter próspera
a sociedade, ausente a
, e, neste cenário, cabível a dissolução da
affectio societatis
sociedade e necessária é a apuração de haveres.
Documento eletrônico VDA53956641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 28dc6935-0abb-4d0b-b3a4-28adf0fb5f3f

- Uma vez que ambas as partes concordaram com a dissolução da sociedade, a
data da resolução deve ser fixada em observância ao disposto no
do CPC,
art. 607,
sendo de notar que,
, a data não foi fixada pelo juízo de piso.
in casu
- Na hipótese em que a data da resolução não foi ainda fixada, a juntada de
documentos relacionados as tratativas realizada pela sociedade com empresa terceira
mostra necessária para que a apuração de haveres se efetive com segurança jurídica.
- Atua com cautela o julgador ao determinar que os documentos envolvendo as
transações ou tratativas realizadas pela parte autora com a empresa terceira sejam
anexados aos autos de forma sigilosa, haja vista que tal medida tem o condão de
preservar os interesses de todos os envolvidos quanto à confidencialidade do referido
acervo.
- Recurso não provido. Decisão mantida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
2.860):

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO – MEIO INIDÔNEO PARA ALTERAR OS FUNDAMENTOS
JURÍDICOS OU FÁTICOS DE UMA DECISÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
INEXISTÊNCIA - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO –
APLICAÇÃO DE MULTA.
- Os embargos declaratórios, mesmo para efeito de prequestionamento de
matéria, são cabíveis apenas no caso de restar configurado algum dos requisitos
estipulados pelo
do novo CPC, entre os quais não está incluída a
art. 1.022,
possibilidade de revisão da decisão tomada pela Turma Julgadora.
- A contradição que enseja embargos de declaração é aquela eventualmente
existente entre as proposições e a conclusão do decisum, e não se configura se a
conclusão está em plena correlação com suas premissas.
- Não existe omissão quando as questões nucleares ao deslinde da controvérsia
foram apreciadas e julgadas e quando, notadamente, a irresignação do embargante se
limita a verberar o entendimento exposto no julgado, com o fito único de derruí-lo,
porque tal pretensão configura tema que não pode ser reapreciado em sede de
embargos de declaração, haja vista a inadequação do recurso para tal fim.
- O manejo dos embargos de declaração visando suscitar vício inexiste,
forçando, de forma indevida, o sucesso de seus argumentos, desatendendo tanto o
princípio da duração razoável do processo (CR/88,
o, LXXVIII;
art. 5
CPC/2015, art. 4
o) como o dever de cooperação e de se comportar de acordo com a boa-fé (CPC/2015,
arts. 5o e 6o), implica na aplicação da multa do
§ 2o, do
diante do
art. 1.026,
CPC/2015,
caráter manifestamente protelatório da parte embargante.
- Embargos de declaração não acolhidos, e parte embargante condenada ao
pagamento de multa.
Documento eletrônico VDA53956641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 28dc6935-0abb-4d0b-b3a4-28adf0fb5f3f

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1o, IV, c/c 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, porque teria havido negativa de prestação jurisdicional, com omissão quanto à
análise da probabilidade do direito, contradição e falta de fundamentação ao validar
decisão concisa sem enfrentar os pontos sobre tutela de urgência;
b) 298 e 300 do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria mantido
tutela de urgência cautelar concedida sem demonstrar cumulativamente
probabilidade do direito e perigo de dano, limitando-se ao perigo da mora; e
c) 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a multa aplicada nos
embargos de declaração seria indevida, pois os declaratórios indicaram omissões e
contradições específicas e não tiveram intuito protelatório.
Requer o provimento do recurso para determinar novo julgamento dos
embargos de declaração, cassar a decisão de primeira instância por ausência de
fundamentação na tutela de urgência, e afastar a multa aplicada nos embargos;
requer ainda o provimento para que se reforme o acórdão recorrido, dando-se
provimento ao agravo de instrumento para cassar a tutela cautelar.
Contrarrazões às fls. 2.900-2.909.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão liminar de tutela de urgência cautelar incidental que determinou a exibição
de documentos por terceiro, relativos a transações sobre os direitos de exploração e
ativos da Mina da Baixada, com apresentação em sigilo, para resguardar futura
apuração de haveres na dissolução de sociedade em conta de participação.
Documento eletrônico VDA53956641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 28dc6935-0abb-4d0b-b3a4-28adf0fb5f3f

I - Arts. 489, §1o, IV, c/c 1.022, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, sustentando que o acórdão não enfrentou a probabilidade do direito
exigida para a tutela de urgência, além de validar decisão sem fundamentação
específica.
A Corte estadual, ao julgar os embargos, afirmou que toda a matéria foi
examinada, que a decisão pode ser concisa, e que o perigo da mora se encontrava
delineado pela possibilidade de transferência de valores, afastando omissão e
contradição e aplicando multa pelo caráter protelatório dos declaratórios.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão quanto à probabilidade do direito e à falta de fundamentação foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que houve fundamentação
suficiente, ainda que concisa, e que o perigo da mora justificou a medida, não
havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 2.607-2.608):

PRELIMINAR SUSCITADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – INOCORRÊNCIA.
Como se sabe, é perfeitamente possível que uma decisão judicial apresente
fundamentação concisa, haja vista que o julgador não está obrigado a examinar, um a
um, todos os fundamentos levantados pela parte, bastando que indique o alicerce de
seu entendimento. Desnecessário, também, que especifique os artigos de lei em que
amparou seu posicionamento, haja vista que não se trata aqui de ação de natureza
penal, que se sabe, impõe ao juiz a obrigação de mencionar os artigos de lei nos quais
sustentou sua decisão.
Nos termos do que restou estabelecido nos
IX, da Constituição da
art. 93,
República e o
§1o do CPC, considera-se não fundamentada a decisão judicial
art. 489,
que se limitar a indicar ou reproduzir ato normativo, sem explicar a sua relação com a
causa ou a questão decidida.
No caso dos autos, embora claramente sucinta, percebo que a decisão agravada
ressaltou o fato de que a empresa terceira deve ser intimada para apresentar, ainda que
Documento eletrônico VDA53956641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 28dc6935-0abb-4d0b-b3a4-28adf0fb5f3f

em caráter sigiloso, os documentos envolvendo as transações ou tratativas com a parte
autora, especialmente se existem valores a serem transferidos entre as empresas
citadas.
Ora, numa análise lógico sistemática do que constou da decisão recorrida,
percebo que,
, o perigo da mora encontra-se claramente delineado,
si et in quantum
haja vista a possibilidade de que valores financeiros sejam transferidos, em detrimento
da análise de mérito da ação originária.
Destarte, entendo que não há falar em nulidade da decisão, razão pela qual
.
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVANTE

II - Arts. 298 e 300 do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que o acórdão manteve tutela de urgência sem
demonstrar, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano, limitando-
se ao perigo da mora.
O Tribunal de origem examinou as particularidades do caso, destacou a
relevância e urgência da exibição em sigilo para futura apuração de haveres, e
consignou que a data da resolução da sociedade ainda não foi fixada, tornando útil a
documentação para a liquidação.
É incabível, em regra, recurso especial para reexaminar decisão que defere
ou indefere liminar ou tutela antecipada, por incidência, por analogia, da Súmula n.
735 do STF. Ademais, a análise do preenchimento dos requisitos do
do
art. 300
Código de Processo Civil demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, o
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
III -
§2o, do Código de Processo Civil
Art. 1.026,
Alega o recorrente que os embargos de declaração não tiveram intuito
protelatório, pois indicaram vícios concretos e pediam aclaramento.
Neste ponto, o recurso merece prosperar.
Os embargos de declaração opostos ao acórdão do Tribunal de origem em
agravo de instrumento têm o intento de prequestionar as matérias discutidas no
Documento eletrônico VDA53956641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 28dc6935-0abb-4d0b-b3a4-28adf0fb5f3f

recurso especial. Assim, não está configurado o caráter protelatório do referido
recurso.
Aplica-se ao caso, portanto, a Súmula n. 98 do STJ, que dispõe que
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não têm caráter protelatório".
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para dar-lhe parcial provimento para afastar a multa do
§2o,
art. 1.026,
do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53956641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 28dc6935-0abb-4d0b-b3a4-28adf0fb5f3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.963.669 / MG
Número Registro: 2025/0217281-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211120704000
10000211120704001
10000211120704002
10000211120704003
10000211120704004
10000211120704005
10000211120704006
10000211120704007
10000211120704008
10000211120704009
10000211120704010
10000211120704011
10000211120704012 32344344020238130000 51585110420208130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G M S A L
ADVOGADOS : SANDRO ROBERTO DOS SANTOS - DF014409
FELIPE BERNARDO FURTADO SOARES - MG150814
LUCAS LOUREIRO TICLE - MG152141
AGRAVADO
: F E E M L
ADVOGADOS : GUILHERME ANDRADE CARVALHO - MG130932
THIAGO ALMEIDA RIBEIRO - MG154027
VITOR VIEIRA FRANCA - MG184450
JULIA DA COSTA PEREIRA CALDAS - MG220586
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55077312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: 9d4e4403-5841-43b5-99f9-ddf675a087a2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
10/03/2026
16/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: 9d4e4403-5841-43b5-99f9-ddf675a087a2